Tribunal: TJMT
Processo: 1007042-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ATACADO CENTRAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
Aduz o agravante que, “A decisão merece ser reformada, pois como do conhecimento deste E. Tribunal o ICMS ESTIMATIVA E SUAS DERIVAÇÕES ancoradas no art. 30, III e V, da Lei Estadual no 7.098/98 que consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar no 87 /96), pretendeu inserir no ordenamento estadual o Regime de Estimativa por Operação, em afronta ao que determina a Constituição Federal no art. 146- A, que somente a “Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”. A alínea a do inciso V, do art. 30 da Lei n. 7.098 /98, invadiu competência reservada à lei complementar, o que culminou com a declaração de inconstitucionalidade amplamente conhecida neste Tribunal”.
Assevera que, a confissão de divida realizada pelo contribuinte não possui o condão de tornar constitucional a sistemática de recolhimento ICMS estimativa e suas derivações, na forma que fora exigido pelo Estado, tão pouco impede o questionamento dos aspectos jurídicos a norma.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, julgar procedente a Exceção de Pré-executividade e reconhecer a inconstitucionalidade do ICMS estimativa por operação, declarar nula as CDAS 2018761999 e 2018839165 e a restituição dos valores pagos.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no meritum causae.
Pelo juízo monocrático assim restou decidido:
“[...] No presente caso, a parte executada requer seja declarada a inconstitucionalidade do ICMS de Estimativa por Operação, sob o argumento de que a cobrança do ICMS estimativa por operação foi declarada inconstitucional dada a violação ao princípio da legalidade e da reserva de lei. Por sua vez, o excepto argumentou que a empresa excipiente compareceu junto a Procuradoria Geral do Estado e espontaneamente aderiu ao acordo de parcelamento. Logo, a negociação de parcelamento implica em confissão da dívida e, inclusive, impõe a renúncia de qualquer defesa, nos exatos termos art. 4o, caput e § 3o, da Lei n.o 10.433/2016, que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT, e deu outras providências. A adesão ao programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS/MT, além de constituir faculdade do contribuinte, “implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados” (Lei do Estado de Mato Grosso no 10.433, de 20 de setembro de 2016, artigo 4o, cabeça). [...]No caso, em 21/01/2021, a empresa firmou acordo de negociação de pagamento com o Estado, pertinente às CDAs n.o 2018839165 e 2018761999, no qual se comprometeu ao adimplemento de 14 parcelas referentes à dívida e 01 parcela a título de FUNJUS, no tocante à primeira CDA; e de 13 parcelas referentes à dívida e 01 parcela a título de FUNJUS, no tocante à segunda CDA. Já em 02/06/2021 ela compareceu aos autos informando os parcelamentos e solicitando a extinção da ação. O acordo foi homologado e a ação foi declarada suspensa na data de 19/07/2021. Portanto, se a empresa, na via administrativa, concordou com o débito fiscal e aderiu ao procedimento de negociação de parcelamento a dívida, é certo que não há interesse processual na tutela pleiteada. Pelo exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelo excipiente.”
No presente caso, pretende o Agravante a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido a inconstitucionalidade do ICMS Estimativa por operação, bem como o cancelamento das CDA ́s 2018761999 e 2018839165, inobstante tenha comparecido espontaneamente perante o fisco e aderido ao acordo de parcelamento de sua dívida, discussões que serão melhor acuradas quando da análise do mérito deste recurso.
Ademais, não há que se falar em receio de dano grave ou de difícil reparação, já que tendo aderido ao parcelamento, não lhe seria negado direito à emitir certidões de regularidade fiscal, impossibilidade de realizar transações comerciais, tampouco ter sua conta bancária bloqueada, como mencionado em sua exordial.
Nesta perfunctória análise, levando-se em consideração a estreiteza da via eleita pelo Agravante, não se vislumbra, por ora, a presença do requisito da plausibilidade do direito, necessário para atribuir efeito suspensivo à decisão objurgada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator